Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712347-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora